Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. APLICAÇÃO. IRREGULARIDADES. NÃO VERIFICADAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para fins de reconhecimento de nulidade contratual de contrato de empréstimo bancário celebrado pela Apelante com o Apelado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do contrato de empréstimo firmado entre a instituição bancária e a Apelante.
III. Razões de decidir.
3. Na hipótese, configura-se relação de consumo, visto que se tem de um lado um consumidor de serviços bancários e de outro um banco, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. O fornecedor possui responsabilidade objetiva, que somente é excluída nas hipóteses de inexistência de vício ou defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), além da incidência, por força de interpretação jurisprudencial, das causas genéricas de exclusão de responsabilidade: o caso fortuito e da força maior.
5. No caso concreto, a instituição bancária comprova que a Autora firmou contrato empréstimo junto à instituição financeira. O documento contém os dados pessoais da Autora (nome, CPF, data de nascimento), além de identificação biométrica, e dados da assinatura eletrônica, como IP e localização e fotografia do documento pessoal da Autora. 5.1 Assim, não se constata a existência de irregularidades, tendo sido comprovado pelo Réu que não houve falha na prestação do serviço ou a prática de ato ilícito.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Comprovada a regularidade da celebração do empréstimo por meio de assinatura eletrônica com biometria e dados de identificação, não se denota a existência de fraude ou irregularidade apta a justificar a nulidade contratual”.
__________
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, §3o, do CDC;
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ;
Acórdão 1922515, 0701119-47.2023.8.07.0011, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 25/09/2024